Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717730-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA AGRAVADO: ARTUR MARQUES DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA, ora autor/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em Execução de título extrajudicial proposto em desfavor de ARTUR MARQUES DE SOUSA SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se. Alega o autor que o réu, locador do imóvel onde reside, desligou a energia e a água da sua unidade, como forma de punição ao autor, seu inquilino, requerendo, em sede de tutela de urgência, seja o réu compelido a providenciar para que sejam restabelecidos os serviços. DECIDO. Inicialmente anoto que o réu, na qualidade de inquilino, pode simplesmente apresentar o contrato de locação junto as concessionárias prestadoras de serviços de fornecimento de água e energia e pedir, em nome próprio, o restabelecimento dos serviços supostamente interrompidos por ato do réu, sendo desnecessária a interferência judicial para tanto. No mais, não se pode, neste momento inicial do processo, sem oitiva da parte contrária, compelir o réu a praticar ato junto a terceiras empresas se sequer se sabe a razão do corte dos serviços, que poderia ter ocorrido por ato do autor, em face de eventual inadimplemento as contas respectivas. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido deduzido em sede de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, se o caso. (...)” Em suas razões recursais, o autor informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização, com pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que o réu restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica e de água do imóvel em que reside o agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Narra que “o réu/agravado é administrador e locador da unidade residencial na qual o autor reside e, em outubro de 2022, ajuizou ação de despejo combinado com cobrança de aluguel (Processo no 072031634.2022.8.07.0007), cuja liminar foi indeferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Ocorre que, na ocasião, o requerido/agravado interrompeu o fornecimento de água de seu apartamento em julho de 2022, bem como da energia elétrica em 21 de janeiro de 2023, como forma de punir o autor/agravante.” Destaca que “a interrupção no fornecimento de água e energia está causando diversos prejuízos financeiros e morais ao autor/agravante, uma vez que não está tendo acesso ao fornecimento de água e luz, indispensáveis às necessidades básicas do cotidiano.” Argumenta que a questão debatida nos autos não versa sobre requerimento para retomada do fornecimento de água e energia por parte das concessionárias, porquanto a interrupção do fornecimento se deu em área interna do prédio, causada pelo próprio réu/agravado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que promova a imediata religação do fornecimento de água e energia elétrica no imóvel localizado n QSE 07, Lt. 09, apto. 206, Taguatinga/DF, CEP: 72025-070, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, o autor/agravante se insurge contra a decisão agravada, afirmando que o corte de energia decorreu de ato ilícito praticado pelo réu/agravado, o qual teria, arbitrariamente, promovido a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica mediante a instalação de registro interno no encanamento que distribui a água para o imóvel locado pelo agravante, bem como realizado o corte de fios elétricos conectados ao aludido imóvel. O Código Civil define os atos ilícitos em seus arts. 186 e 187, nos seguintes termos: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” (grifos nossos) No caso concreto, extrai-se da ocorrência policial trazida a estes autos (ID Num. 46624725) que o réu/agravado ARTUR MARQUES DE SOUSA SILVA afirmou ter cortado os fios de energia e a água do apartamento de GEORGE PAULO, ora autor/agravante. O documento aponta que a motivação destes atos seria a retomada do imóvel alugado, ante a dívida de 8 (oito) meses de aluguel não pagos pelo agravante. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, entendo que a conduta praticada pelo réu agravado configura exercício arbitrário das próprias razões e se amolda à previsão do art. 187 do Código Civil, posto que as penalidades decorrentes do inadimplemento de contrato de locação se restringem àquelas previstas na lei do inquilinato (Lei no 8.245/1991), bem como os meios legais para reaver a posse do imóvel. Dessa forma, ante a evidente prática de ato ilícito por parte do réu/agravante, este deve ser obrigado a reparar o dano causado, na forma do art. 927 do Código Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ALUGUEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. VEDAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA PELA LEI DO INQUILINATO. RESERVA DE JURISDIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 3. Consultando os autos, o corte no fornecimento de água e a retomada forçada do quiosque aconteceu após o decurso do prazo da notificação extrajudicial. As provas demonstram a existência de atritos referentes à desocupação do imóvel e que a parte recorrente ficou na posse do imóvel mesmo após o prazo concedido pela associação para desocupação da área. No entanto, a Lei do Inquilinato impede a retomada do imóvel pela parte, instituindo a ação de despejo como ferramenta para reaver a posse do imóvel (art. 5o c/c art. 44, IV). 4. Entendo que a retomada de imóvel pela parte em desconformidade com o procedimento implica em exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Não cabe à parte se sobrepor ao monopólio da jurisdição do Estado, agindo por conta própria, independentemente do fundamento do término do contrato de locação. 5. Analisando a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, contrasto o depoimento dos frequentadores do clube com o de seus funcionários e interpreto as provas dos autos no sentido de ter havido injusto corte no fornecimento de água e luz, além da indevida retirada nos pertences e do toldo, o que configura dano moral passível de indenização pelo locador (art. 927, CC). Nesse aspecto, a parte autora juntou aos autos fotos do quiosque que demonstram a falta de cuidado com o toldo e sua conservação de forma inadequada, bem como o espalhamento de utensílios de cozinha no chão (ID 58533529). Considero, ainda, os depoimentos dos frequentadores do clube, que percebiam a pressão exercida sobre a parte autora e a interrupção no fornecimento de luz e água sem comunicação prévia, o que gerou transtorno e interrupção das atividades. (...) 11. Conheço e DOU PROVIMENTO à apelação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (Acórdão 1430767, 07173276020198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DOS LOCADORES. OBSTRUÇÃO DA ENTRADA DO IMÓVEL LOCADO POR PARTE DO LOCATÁRIO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA EM DESFAVOR DO IRMÃO DO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ATOS ILÍCITOS IMPUTADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONVENÇÃO. INADIMPLÊNCIA DOS LOCATÁRIOS QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS LOCATÍCIAS INADIMPLIDAS. MANUTENÇÃO. 1. Verificado que o locatário, ao lacrar a entrada do imóvel locado, em virtude da inadimplência dos locatários em relação ao pagamento de alugueres, agiu no exercício arbitrário de suas próprias razões, tem-se por caracterizada a prática de ato ilícito. 2. O uso arbitrário das próprias razões para fins de cobrança de aluguel ocasionando danos à imagem dos locatários torna cabível a indenização por danos morais. 3. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, justificando-se a alteração do quantum indenizatório, quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Não tendo sido apresentadas provas de que o irmão do locatário o instigou a lacrar a entrada do imóvel locado, como forma de forçar o pagamento dos alugueres inadimplidos, ou teria feito comentários depreciativos à honra dos autores, não há como lhe ser imposta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1030360, 20130310302447APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: 816/825) Assim, a probabilidade do direito está demonstrada. Já o perigo de dano decorre da impossibilidade de o autor/agravado usufruir dos serviços essenciais de água e energia elétrica, situação que viola sua dignidade. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas promova a religação do fornecimento de água e energia elétrica do imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 15:42:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora